Tribunal: TCU
Processo: 015.044/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 48/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, além de conhecer aquela a que se refere o TC- Processo 014.644/2021-5 , apensada ao presente feito, considerando-a improcedente, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, às pessoas jurídicas Blue Timber Florestal Ltda., Exportadora Luanda Eireli, Madearte Madeiras e Artefatos Eireli, RRX Timber Export Eireli e Viviane Miyamura Loch, ao escritório Medeiros, Albuquerque e Queiroz Advogados Associados, às advogadas Estela Neves de Souza Albuquerque e Bruna Grello Kalif, bem como ao Ministério Público da União, e, de acordo com o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência da seguinte impropriedade ao Serviço Florestal Brasileiro, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 015.044/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC- Processo 014.644/2021-5 (Representação). 1.2. Representante: Blue Timber Florestal Ltda. (08.759.125/0001-01). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: Alessandro Balbi Abreu (15740/OAB-SC), Leonardo Bruno Pereira de Moraes (41.094/OAB-SC) e outros, representando Medeiros, Albuquerque e Queiroz Advogados Associados S/s; Marcela Camila Ferreira da Silva (15313/OAB-PA), representando Exportadora Luanda Eireli; Felipe de Azevedo Nunes Lopes (12.161/OAB-PA), representando Madearte Madeiras e Artefatos Eireli; Alessandro Balbi Abreu (15740/OAB-SC), Leonardo Bruno Pereira de Moraes (41.094/OAB-SC) e outros, representando Estela Neves de Souza; Daniel Sena de Sousa (11559/OAB-PA), representando Blue Timber Florestal Ltda; Alessandro Balbi Abreu (15740/OAB-SC), Leonardo Bruno Pereira de Moraes (41.094/OAB-SC) e outros, representando Bruna Grello Kalif. 1.8. Ciência: 1.8.1. ao Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que a ausência de inabilitação das pessoas jurídicas Exportadora Luanda Eireli e Madearte Madeiras e Artefatos Eireli, bem como da desclassificação formal das respectivas propostas, configura violação aos subitens 7.4.1.1.7 e 7.11 do edital da Concorrência 1/2020 - SFB.